Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCELA DA ENTRADA. ART. 49 CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATO ASSINADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELO IMPROVIDO.
1. Muito embora o autor tenha informado que teria sido abordado em via pública, o réu demonstrou que, na verdade, o autor foi convidado por um "captador" a comparecer ao estabelecimento da empresa, local em que foi assinado o contrato consoante ofertado pelo funcionário.
2. Considerando que a contratação de fornecimento de produtos e serviços não ocorreu fora do estabelecimento comercial, inaplicável ao caso o art. 49 do CDC.
3. A ré decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual o autor deverá arcar, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
4. Negou-se provimento ao apelo.